Tribunal: TJMT
Processo: 1029161-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029161-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCI ANA COSTA E SILVA - CPF: 021.390.831-05 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA COSTA E SILVA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou negou provimento ao recurso inominado.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de analisar a tese central arguida desde o recurso inominado e reiterada no agravo interno, referente à nulidade da contratação por violação à Lei Complementar Municipal no 266/2018 e ao Tema 1010 do STF. Argumenta que a decisão limitou-se a afirmar a validade da contratação por processo seletivo com base na EC 51/2006, sem analisar a ilegalidade do regime de vínculo adotado pelo Município.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão e, consequentemente, reformado o acórdão para dar provimento ao agravo interno e ao recurso inominado, julgando procedente a demanda para condenar o Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1029161-12.2024.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Embargante(s):

Luci Ana Costa e Silva

Embargado(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à análise da tese de nulidade da contratação por violação à Lei Complementar Municipal no 266/2018 e ao Tema 1010 do STF.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a validade da contratação da recorrente como Agente de Combate às Endemias mediante processo seletivo público, em conformidade com a Emenda Constitucional no 51/2006.

A decisão foi clara ao reconhecer que
"se o ingresso da Reclamante nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de Agente de Combate às Endemias se deu mediante teste seletivo público que atende aos requisitos necessários previstos na EC 51/2006, não há nulidade dos contratos temporários celebrados anteriormente nem em violação ao disposto no artigo 37, IX e § 2o da CF".

A suposta omissão apontada pela embargante, na verdade, revela mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O Tema 1010 do STF, que trata da criação de cargos em comissão, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a contratação da embargante se deu por processo seletivo público específico para Agentes de Combate às Endemias, conforme autorizado pela EC 51/2006, e não por livre nomeação para cargo em comissão.

Quanto à alegada violação à Lei Complementar Municipal no 266/2018, tal questão foi rejeitada quando o acórdão reconheceu a legalidade da contratação com base na EC 51/2006.

Ademais, conforme entendimento desta Turma Recursal, citada no acórdão embargado,
"a transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo nos moldes do art. 19-A da Lei n. 8.036/90".

No caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025